Tribunal: TJSP
Processo: 1055690-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública estadual – Adicional de Desempenho da Saúde – ADS, instituído pela Lei Estadual n. 8.975/94 - Pretensão de sua inclusão na base de cálculo do 13o salário, adicional de férias e adicionais temporais (quinquênio e sexta parte) – Sentença de procedência – Admissibilidade – Verba de nítido caráter remuneratório – Precedentes.

LEI N. 11.960/09 – Pretensão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública estadual – Adicional de Desempenho da Saúde – ADS, instituído pela Lei Estadual n. 8.975/94 - Pretensão de sua inclusão na base de cálculo do 13o salário, adicional de férias e adicionais temporais (quinquênio e sexta parte) – Sentença de procedência – Admissibilidade – Verba de nítido caráter remuneratório – Precedentes.

LEI N. 11.960/09 – Pretensão de sua aplicação quanto à correção monetária – Descabimento diante do decidido no Tema 810/STF - Recurso desprovido.